Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE DE MENOR DE IDADE. DANO MORAL AOS GENITORES VIAJANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.129,26 , referente à indenização por danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de dano moral apenas em favor da primeira autora.
II. Argumentam os recorrentes que a sentença merece reforma no que tange à fixação dos danos morais. Alegam que o dano moral fixado em favor da primeira recorrente decorreu da impossibilidade de embarque do filho dos autores em razão de falha na prestação do serviço da recorrida. Afirmam que os transtornos gerados em decorrência daquela conduta foram suportados igualmente pelos recorrentes, genitores da criança, e não apenas pela primeira autora. Assim, requerem a reforma da sentença para seja majorado o valor do dano moral deferido em favor da primeira recorrente, bem como que seja imposta condenação da recorrida no pagamento de indenização por dano moral em favor do genitor, segundo autor e recorrente.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. A ré já depositou em Juízo o valor da condenação imposta na sentença.

IV. Na espécie, verifica-se que os autores compraram passagens aéreas para si e para os dois filhos menores para viagem de ida e volta no trecho de Brasília a Orlando. Na viagem de volta, a companhia aérea alterou o voo e acresceu uma conexão para chegada ao destino (São Paulo - Brasília), mas para esse trecho deixou de emitir o cartão de embarque para um dos filhos dos recorrentes, o que impediu a continuação da viagem da família na forma programada originalmente. O voo de São Paulo a Brasília possuía horário de embarque às 09h40min do dia 14 de outubro de 2022. No entanto, em razão do impedimento de embarque de um dos filhos menores, os autores foram obrigados a adquirir outra passagem aérea, com horário de embarque às 19h05 do dia 14 de outubro de 2022, uma vez que após várias tentativas de resolução da questão no aeroporto de Guarulhos, a recorrida não promoveu o embarque dos autores conforme estabelecido originalmente.
V. Vê-se que a fixação de dano moral em favor da primeira autora e recorrente foi motivada pelo fato de a genitora viajar na companhia do seu filho menor, que não pode embarcar em razão de falha na prestação de serviço da requerida. Os aborrecimentos e obstáculos para o prosseguimento da viagem com o infante foram suportado igualmente pelos genitores, que ficaram igualmente frustrados, aborrecidos e desgastados com a necessidade da compra de nova passagem e aguardo de dilatado espaço temporal para o deslinde da questão e realização de novo embarque.
VI. Sendo assim, mostra-se imperioso que o dano moral decorrente daqueles fatos seja fixado igualmente para ambos os genitores. Quanto ao valor, verifica-se que a importância fixada na sentença em favor da genitora se mostra proporcional e coerente com os aborrecimentos e com a situação financeira reproduzida nos autos. Portanto, igual valor de condenação a título de dano moral deve ser imposto à recorrida em favor do genitor, segundo recorrente.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida no pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, em favor do genitor, segundo recorrente.
VIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.